Tribunal: TJES
Processo: 5002119-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002119-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOAO PINTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002119-78.2022.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BMG S/A

A
GVDO:
JOAO PINTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PENHORA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Intimados
os devedores solidários para quitar o débito executado de natureza solidária e verificado o pagamento parcial, permite-se a utilização de medidas constritivas em desfavor de apenas um dos devedores, cabendo-lhe direcionar a cobrança
a
os demais, por via própria.

2.
Ultrapassado o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, não há modo de conhecer de irresignação
sobre o
quantum
devido e indicado na sentença transitada em julgado, podendo o executado valer-se apenas de alegações conforme o que dispõe a legislação de regência em relação aos ativos penhorados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002119-78.2022.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BMG S/A

A
GVDO:
JOAO PINTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
,
uma vez que irresignado com a decisão que manteve a penhora online lançada nos autos do cumprimento de sentença manejado por
JO
Ã
O PINTO.

Em suas razões, aduz que apesar de ter quitado sua quota parte em razão da condenação solidária, houve bloqueio do valor
remanescente
do débito em suas contas, sem que tivesse havido intimação para pagamento.

Requer
a reforma da decisão para sejam liberados os valores excedentes à penhora realizada, indicado no montante de R$
6.145,64 (seis mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), tecendo ainda
argumentações quanto à ocorrência de erro de cálculo, impugnação que não se sujeita à preclusão, bem como quanto ao excesso de execução, eis que apresentados em desconformidade com a sentença.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo e apresentadas as contrarrazões, adianto que modificarei o entendimento inicialmente lançado, eis que verifico a regularidade do procedimento adotado pelo juízo.

Isso porque
a condenação
aqui sob procedimento do cumprimento de sentença
é solidária, o que
possibilita que
qualquer dos devedores sejam compelidos a quitar o débito, ensejando,
àquele
que satisfez a dívida em sua integralidade, a exigir dos demais sua quota parte,
conforme dispõe o
artigo 283 do Código Civil
1
.

Desse modo,
apesar de
o agravante
ter se antecipado ao pedido
de cumprimento de sentença
do credor e depositado o valor que entend
ia
como devido, verifica-se
o valor não engloba todo o débito.

Seguindo, a
pós intimados os devedores
par
a quitar o remanescente da
obrigação
,
sem o referente adimplemento,
fora realizada a constrição por meio de penhora de valores na conta do ora agravante, conforme permite a legislação de regência quando o pagamento da obrigação solidária ocorre de forma parcial
2
.

Para além disso,
constata-se que a arguição quanto ao
excesso à execução
não foi realizado tempestivamente. Explica-se:

Verifica-se em decisão posterior proferida na origem, pelas informações prestadas pelo juízo que:

[...]
Insurgem-se os agravantes contra a decisão proferida nos autos em sede de cumprimento de sentença, a qual este juízo manteve a penhora realizada via SISBAJUD.

Resta esclarecer que a intimação para que a parte Executada impugnasse a execução ocorreu na data de 10/03/2021. Todavia, na data de 01/09/2021, quase seis meses após o início do cumprimento de sentença, o Agravante Banco BMG apresenta petição de impugnação à Execução, alegando matérias já preclusas, uma vez que a intimação realizada à fl. 177 foi para fins de manifestação quanto ao valor penhorado (art. 854, §2°, do CPC/15).

[...]
Ato contínuo, verifica-se que a intimação ocorrida em 10/03/2021 foi cristalina quanto a necessidade de pagamento do momento remanescente, mas, por motivo alheio, a Executada manteve-se inerte, ocasionando a realização de penhora via SISBAJUD.
[...]

Seguindo para a conclusão
,
diante da constatação da extemporaneidade do pedido,
a possibilidade de defesa após a realização da penhora é
tão somente
a alegação das situações descritas no artigo 854 do CPC, a saber:

[...]
§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Com isso, verifica-se a atualização do saldo devedor pela Contadoria do Juízo, procedimento correto e adotado na instância primeva e que afasta eventual excesso, reforce-se, diante da existência de solidariedade no pagamento da obrigação.
Mutatis mutandis
:

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO RECONHECIDA COMO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) “In casu”, o juízo “a quo” corretamente reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, no decisório alvo deste agravo, quando, também, determinou que o banco efetuasse a complementação do pagamento. E sem nada falar acerca da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, pretende o banco neste recurso alegar excesso de execução por ausência de planilha de cálculos quanto ao valor remanescente a pagar.
2)
Na situação vertente, é de se reconhecer que se operou a preclusão temporal, na medida em que o banco apresentou intempestivamente a impugnação ao cumprimento de sentença, restando superado o momento processual para se insurgir contra a importância estabelecida para pagamento. Como se não bastasse, o peticionamento pelo pagamento voluntário seguido de questionamento de importância alvo de execução também implica a configuração de comportamento contraditório do banco agravante (“venire contra factum proprium”), o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro.
3) Operando-se a preclusão temporal para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser reconhecida a impossibilidade de se reapreciar os recálculos pretendidos pela parte executada.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada que determinou a intimação da instituição financeira recorrente para efetuar o pagamento da quantia remanescente decorrente da venda do veículo objeto de ação de busca e apreensão (autos n.º 0009159-53.2015.8.08.0030). (TJES – Agravo de instrumento, p
r
ocesso nº 5008485-36.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª câmara Cível, Relator: Raphael Americano Câmara, Data:
21/Jun
/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DE IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SE RELACIONA COM OS CÁLCULOS EFETIVAMENTE HOMOLOGADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO IMPORTE PENDENTE DE DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão impugnada acatou os cálculos realizados pelo contador do juízo, de forma que não mais subsistem os valores apresentados pela parte exequente, que inclusive reconheceu expressamente a adequação daqueles. Assim, o recurso, por elementar, só pode impugnar os cálculos da Contadoria, haja vista que estes foram os valores efetivamente homologados. 2.
Enquanto não houver depósito do valor remanescente ou reconhecimento judicial de que o referido importe não é devido, deve incidir a correção monetária respectiva, ficando a atualização monetária afastada apenas no que diz respeito ao valor que efetivamente foi objeto de depósito, o que foi respeitado no cálculo procedido pela Contadoria.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJES – Agravo de instrumento, p
r
ocesso nº 5006900-12.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª câmara Cível, Relator: Raphael Americano Câmara, Data: 04/Sep/2023).

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
IMPUGNAÇÃO –

ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COISA JULGADA –

RECURSO DESPROVIDO. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, pena de ofensa à coisa julgada.
(TJES – Agravo de instrumento, p
r
ocesso nº
5003030-27.2021.8.08.0000
, Órgão Julgador:
C
âmara
s
Cíve
is Reunidas
, Relator:
Annibal de Rezende Lima
, Data:
09
/
Feb
/202
2
).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO.
1. O apelante não impugnou os cálculos apresentados pelo apelado no cumprimento de sentença instaurado, tenho o julgador promovido sua homologação. 2. Ante a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, incabível discutir os cálculos homologados pelo Juízo de origem uma vez que operada a preclusão. 3. É pacífica a jurisprudência de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes do STJ.
(TJES –
Apelação Cível
, p
r
ocesso nº
5018959-28.2021
.8.08.00
24
, Órgão Julgador:
4ª
C
âmara Cíve
l
, Relator:
Jorge do Nascimento Viana
, Data:
04
/
Nov
/202
2
).

Conhecido o recurso,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão conforme proferida.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.

2
Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.